Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732259-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDE MARIA FRUTUOSO MACHADO AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IDE MARIA FRUTUOSO MACHADO contra decisão de ID 135855412 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO INTER S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua remuneração mensal, no importe de R$ 4.793,47, é utilizada para o custeio de suas despesas e de seus familiares; que se encontra em situação de superendividamento; que contraiu financiamento imobiliário para aquisição de sua residência; que há presunção relativa de veracidade na declaração de hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base nos contracheques de IDs n. 133250554 e 133250557 (dos autos de origem), verifica-se que a sua remuneração mensal bruta somada aos valores decorrentes da aposentadoria e da pensão, correspondem a R$ 18.335,48. Este valor, comparado aos gastos efetivamente demonstrados documentalmente, e mesmo quando considerados os descontos em folha, não indica insuficiência de recurso, sem olvidar que a parte agravante declara residir em área nobre do Distrito Federal. Ademais, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Ademais, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente documentação suficiente a demonstrá-la, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Comunique-se à ilustre juíza a quo. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora